Tribunal: TJBA
Processo: 0519944-25.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0519944-25.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Ednaldo Brito Rodrigues

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO.
RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
ROUBO
MAJORADO
(ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO À PENA DE 0
5
(
CINCO
) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS, DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E MULTA, CONCEDENDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

ALEGAÇÃO DE
INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP,
POR

AUSÊNCIA DO AUTO DE RECONHECIMENTO
.
AFASTADA. O ESPOSO DA
VÍTIMA RECONHECE
U O RÉUEM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS.
EXISTÊNCIA DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA FORAM UTILIZADOS PARA AMPARAR A IDENTIFICAÇÃO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.

INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RESPALDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO NOTADAMENTE PELOS DEPOIMENTOS COERENTES E COESOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. BENS APREENDIDOS EM PODER DO RÉU E COMPARSAS.

DOSIMETRIA DA PENA
.
PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
. FOI PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE JUSTIFICADO O DESVALOR DO VETOR “
ANTECEDENTES CRIMINAIS
”.

PLEITO PARA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM RELAÇÃO À ATENUANTE POR CONFISSÃO.
INALBERGAMENTO.

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE.

PLEITO PARA EXCLUSÃO DO AUMENTO DE PENA PELO CONCURSO DE PESSOAS.
DESCABI
MENTO. CARACTERIZADO O CONCURSO DE AGENTES MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

APELO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de
Ednaldo Brito Rodrigues
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Lauro de Freitas
/BA, Drª.

Antonia Marina Aparecida de Paula Faleiros,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando o Réu às penas de

0
5
(
cinco
) anos, 0
4
(
quatro
) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial
aberto e multa de 15
(
quinze
) dias-multa,
pela prática do delito previsto no art. 157 º 2, II, do Código Penal (roubo
qualificado
).

2. Acerca da conduta delitiva
sub examine
, narrou a Exordial Acusatória que
no dia
08/04/2014, por volta das 19:50hs, a vítima estacionou seu veículo no estacionamento do Hiper Bom Preço, no bairro Portão
e saiu.
Ao retornar, foi surpreendida por um grupo de homens,
um deles anunciando o assalto
e simulando que estava armado, ordenou que a
ofendida
deixasse o veículo.
Ato contínuo, um
deles

assumiu a direção do veículo, os demais adentraram e logo após empreenderam fuga.

3.
O esposo da vítima,
que também estava no estacionamento do supermercado, contudo em outro veículo,
acompanhou de longe toda a ação criminosa e após a subtração do veículo,
acompanhado da vítima, comunicou o roubo a prepostos da Polícia Militar e dirigiu-se à delegacia de polícia local. Posteriormente, policiais militares avistaram o veículo GM Celta,
nas proximidades do Condomínio Bosque das Bromélias,
transportando
04 (quatro) indivíduos em atitude suspeita. Ao abord
á-los
, encontraram em interior
do automóvel
uma bolsa feminina e documentos de terceiros,
que depois confessaram o roubo.

4. Inconformada, a Defesa interpôs Recurso de Apelação, suscitando, preliminarmente, nulidade por irregularidade no auto de reconhecimento do réu. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Requereu ainda a revisão da dosimetria da pena para a redução da pena-base ao mínimo legal, o incremento da fração redutora em razão da atenuante por confissão e exclusão da majorante do concurso de pessoas.

5. Ainda que se possa argumentar eventual inobservância das formalidades estabelecidas no art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento pessoal, verifica-se a existência de outros elementos probatórios aptos a corroborar a autoria delitiva, tais como os depoimentos da vítima e de seu esposo — este último firme e coerente tanto na fase investigativa quanto na instrução criminal —, além da apreensão dos bens da vítima em poder dos acusados no momento da prisão em flagrante.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive, já se firmou no sentido de que o reconhecimento realizado em sede policial, mesmo que não observado integralmente o rito previsto no art. 226 do CPP, pode ser validado desde que haja outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que o corroborem. Rejeito a preliminar.

7. A materialidade do delito revela-se incontroversa, estando devidamente comprovada por meio do Inquérito Policial n.º 138/2014, dos relatos prestados pela vítima e testemunhas, do auto de exibição e apreensão, auto de entrega, bem como das declarações prestadas pelo réu e um de seus comparsas, os quais, quando da prisão em flagrante, confessaram de forma espontânea a prática do ilícito penal.

8. A vítima, em ambas as fases processuais, apresentou narrativa harmônica, coerente e desprovida de contradições relevantes, descrevendo, com riqueza de detalhes, a abordagem perpetrada por um grupo de indivíduos, um dos quais simulava portar arma de fogo, constrangendo-a, mediante grave ameaça, a abandonar seu veículo automotor.

9.
É
consolidado o entendimento de que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima desfruta de importante valor probatório e quando corroborada pelas demais provas, possui mais credibilidade do que a negativa apresentada pelo Réu, circunstância que se aplica à hipótese.

10. O esposo da vítima, que presenciou toda a ação delituosa, também depôs em juízo e confirmou que sua esposa fora abordada por 05 homens, que ordenaram que saísse do carro e fugiram com seu veículo e seu celular. Declarou ainda que foram reconhecidos por ele na delegacia.

11. Com relação aos policiais que efetuaram a prisão, verifica-se que, após dez anos do ocorrido, não lembravam com riqueza de detalhes da prisão, mas um dos soldados relatou que a guarnição policial abordou o réu e seus comparsas no veículo celta e que após encontrar alguns pertences no veículo suspeitaram do crime, especialmente após o réu e comparsas confessaram o roubo.

12.
Insta mencionar que pequenas contradições encontradas nos depoimentos da vítima e testemunhas não turvam os testemunhos
, pois não interferem no fato principal, não desnaturam o núcleo das declarações e dão maior credibilidade à prova oral, por trazerem a certeza de não se estar em presença de depoimentos forjados, especialmente quando o fato restou sobejamente comprovado nos autos, bem como pelo fato de a audiência de instrução ter se realizado 10 anos após o cometimento do crime.

13.
O apelante exerceu seu direito constitucional do silêncio os fatos. Entretanto, perante a autoridade policial, confessara o crime.

14.
No tocante à alegada ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, constata-se que a sentença de primeiro grau se valeu de um conjunto harmônico e concatenado de elementos probatórios, colhidos de forma regular e sob observância do devido processo legal. As provas judiciais corroboram, de maneira contundente, a narrativa fática descrita na peça acusatória, não se podendo falar em fragilidade probatória ou em dúvida razoável que beneficie o réu.

15. Dosimetria da pena. Com relação ao pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, do exame dos autos, verifica-se que a sentença condenatória ora em análise apontou o feito tombado sob o nº
0332500-77.2013.8.05.0001,
cuja data do fato foi de
20/03/2013,
contudo o trânsito em julgado só ocorreu em 21/11/2023
.
Assim, não poderia esta ação penal ser utilizada para fins de reincidência, pois quando crime aqui em apreciação ocorrera, na ação nº
0332500-77.2013.8.05.0001
ainda estava em andamento. No entanto, não há qualquer impedimento para que seja utilizada para negativar o vetor antecedentes criminais.

16. Quanto ao pedido de majoração da fração redutora pela circunstância atenuante da confissão, convém rememorar que o réu confessara somente na fase policial, optando por exercer o direito ao silêncio na fase judicial e sua confissão não fora de extrema importância para o deslinde da questão, na medida em que este fora preso em flagrante delito, na posse dos bens roubados, havendo depoimento testemunhais e da vítima. As
sim, mostra-se razoável a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante de confissão, não havendo retificação a ser feita no julgado com relação a este tema.

17.
S
obre o

c
oncurso de pessoas,
c
onquanto a defesa do apelante pretenda a exclusão da majorante do § 2º, I
I,
do art.
157
do
CP
, sob argumento de que
não há evidências de que as pessoas ao seu redor compactuaram com o crime,

constata-se
pelos depoimento da vítima

e de seu esposo
, que o roubo fora cometido por mais de um
agente
.

Também é digno de nota que tanto o Réu, como o suspeito Luis Fernando confirmaram em sede policial que o roubo fora efetuado pelo grupo preso em flagrante
.

18.

De igual maneira, verifico que as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP foram observadas, atentando-se o sentenciante, acertadamente, para as hipóteses em que cabíveis as circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como as causas de diminuição e de aumento da pena. Incensurável, pois, o decisum impugnado.

19. Parecer da douta P.G.J. pelo conhecimento do recurso, rechaço da preliminar e, no mérito, seu improvimento.

APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA
E, NO MÉRITO,
IMPROVIDA
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0519944-25.2014.8.05.0001
, provenientes da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Lauro de Freitas
/BA, em que figuram como Apelante,
Ednaldo Brito Rodrigues

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16